Tribunal: TJMT
Processo: 1014106-26.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014106-26.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 551.341.221-72 (EMBARGADO), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGANTE), HENRIQUE MAGALHAES DE SOUZA - CPF: 058.275.021-03 (ADVOGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGADO), ANTONIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 551.341.221-72 (EMBARGANTE), HENRIQUE MAGALHAES DE SOUZA - CPF: 058.275.021-03 (ADVOGADO), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 551.341.221-72 (EMBARGANTE), HENRIQUE MAGALHAES DE SOUZA - CPF: 058.275.021-03 (ADVOGADO), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – OMISSÃO EXISTENTE VÍCIO SANADO –
RECURSO ACOLHIDO

SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO
.

Deve ser acolhido o Recurso Aclaratório quando o Colegiado deixa de analisar o pedido de formulado no Recurso de Apelação.

"Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário."
(AgInt no REsp 2.016.007/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, JULGADO EM 17/4/2023, djE DE 20/4/2023).

No caso, o Embargado contraiu Covid-19 e, em virtude do seu quadro clínico, o médico prescreveu o
medicamento denominado “Actemra 162mg/0,9ml” ou "Tocilizumabe"; contudo a Cooperativa de Saúde negou a cobertura. Logo, mantida a sentença que condenou a Embargante a reembolsar o valor despendido pelo consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Unimed Rondonópolis – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.
em virtude do Acórdão de Id. 170076168 que, por unanimidade, desproveu, tanto o Recurso de Apelação por ela interposto, quanto do Embargado Antônio Fernandes.

A Embargante aponta omissão no
decisum
.

Assevera que esta Câmara não analisou o argumento de que não pode ser compelida a
arcar com os custos ou reembolso de medicamentos considerados experimentais e
off-labell
.

De igual modo, afirma que o Colegiado também deixou de analisar a tese de que o medicamento
Actemra 162mg/0,9ml
foi adquirido por meio de “vaquinha” entre amigos, conforme afirmado pela testemunha do Embargado, o que demonstra que o Recorrido não despendeu qualquer quantia para a aquisição do medicamento; de conseguinte, no seu entender,
não há falar em ressarcimento deste valor.

Requer o acolhimento do Recurso Integrativo, com a concessão de efeitos infringentes, a fim que, sanados os vícios apontados, o Acórdão seja reformado, com o provimento do Recurso de Apelação por ela interposto.

Contraminuta no Id. 172492683.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, impõe consignar que, embora a Embargante pugne, ao final do Recurso Aclaratório, que seja eliminada omissão e contradição no julgado, no que tange ao segundo vício, não há qualquer fundamento jurídico para tanto.

Aliás, a Recorrente sequer aponta qual seria o ponto ou trecho contraditório; portanto, não conheço desse pedido.

Em relação à omissão, melhor sorte lhe assiste.

Conforme exposto no Acórdão recorrido, os pedidos formulados pelo Embargado na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor da Embargante foram julgados parcialmente procedentes.

A Embargante foi condenada ao pagamento do valor de R$ 30.010,45 (trinta mil dez reais e quarenta e cinco centavos) à título de dano material, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Inconformada, a Cooperativa interpôs Recurso de Apelação e, dentre outras teses, alegou que não há obrigação de arcar com os custos ou reembolso de medicamentos considerados experimentais e
off-labell.

Esse argumento, contudo, não foi analisado pelo Colegiado.

Com efeito, consoante se extrai do voto condutor, a Câmara não se manifestou sobre o tema referente ao dever de ressarcir os valores despendidos com o medicamento Actemra 162mg/0,9ml.

Dessa forma, evidente que há omissão a ser suprida.

Pois bem. Relembro que o Embargado contraiu Covid-19, foi internado em 07/06/2021 e, em virtude do seu estado clínico delicado, o médico que lhe atendeu prescreveu o medicamento denominado “Actemra 162mg/0,9ml” ou "Tocilizumabe", conforme Id. 134710681 e, diante da negativa da Embargante em fornecer o fármaco, adquiriu o remédio necessário ao restabelecimento da sua saúde.

O Juiz
a quo
condenou a Unimed Rondonópolis a ressarcir o valor despendido, qual seja: R$ 30.010,45 (trinta mil, dez reais e quarenta e cinco centavos), acrescido dos consectários legais.

De acordo com a Embargante, ela não pode ser compelida a reembolsar tal quantia, haja vista que se trata de medicamento
off-labell
.

A tese não prospera haja vista que
"segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário."
(AgInt no REsp 2.016.007/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, JULGADO EM 17/4/2023, djE DE 20/4/2023).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que, embora as operadoras de planos de saúde possam, com alguma liberdade, limitar a cobertura, a definição do tratamento a ser prestado cabe ao profissional de saúde, de modo que, se a doença está acobertada pelo contrato, não pode o plano de saúde limitar o procedimento terapêutico/medicamento adequado.

Portanto, diante da existência de indicação específica do médico, que detém conhecimento técnico sobre o tratamento adequado para a patologia acometida pelo Embargado, não poderia a Recorrente negar o fornecimento do medicamento Tocilizumabe.

Por consequência, é devido, a título de indenização por danos materiais, o reembolso da quantia despendida com o medicamento, conforme comprovante carreado no Id. 134710662.

Para ilustrar, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
MEDICAMENTO. USO “OFF LABEL” PARA TRATAMENTO DE COVID-19.
ACTEMRA (TOCILIZUMABE).
RECUSA DE COBERTURA. DOENÇA PANDÊMICA. INEXISTÊNCIA DE OUTRO FÁRMACO EFICAZ, EFETIVO E SEGURO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. MEDICAMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS. COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA À LUZ DA MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS. RECOMENDAÇÃO POR PARTE DO CONITEC. DEVER DE CUSTEIO.
DANO MORAL CONFIGURADO. NEGATIVA ABUSIVA. SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO DISSABOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-PR 00034240920228160018 Maringá, Relator: Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 22/05/2023, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 22/05/2023) (sem destaque no original)

PLANO DE SAÚDE - Negativa de custeio do
medicamento ACTEMRA (Tocilizumabe) para tratamento de COVID-19
- Procedência decretada - Abusividade reconhecida -
Alegação de que o medicamento não preenche as diretrizes de utilização da ANS, É OFF-LABEL, e não consta do contrato - Inadmissibilidade
- Empresa prestadora de serviços de assistência médica que não pode interferir na indicação feita pelo médico - Aplicação de novas técnicas que decorrem da evolução da medicina, sendo exigível, para defesa do consumidor a especificação de não cobertura nos contratos -
Relatório médico que justifica a necessidade de utilização do medicamento durante o período de internação do autor
- Dever da ré de custear o medicamento indicado ao autor, diretamente junto ao hospital - Recurso desprovido.
(TJ-SP - AC: 10033435920208260010 SP 1003343-59.2020.8.26.0010, Relator: Galdino Toledo Júnior, Data de Julgamento: 18/06/2021, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2021) (sem destaque no original)

Diante do exposto, sanado o vício apontado,
acolho os Embargos de Declaração
,
sem alterar seu resultado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023